Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DISTRITO FEDERAL E DETRAN/DF. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, diante do entendimento do juízo de origem de que a autora é carecedora do direito de ação contra o DETRAN/DF e o Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro.
3. Em suas razões recursais, a recorrente defende a legitimidade passiva do DETRAN/DF e do Distrito Federal nos presentes autos em razão do lançamento do crédito tributário que está sendo executado em desfavor da autora, nos autos de execução fiscal movido pelo Distrito Federal, processo no 0736399-55.2021.8.07.0016. Em contrarrazões, os recorridos (DETRAN/DF e Distrito Federal) não se opõem ao provimento do recurso no que tange à pretensão de permanência dos entes públicos no polo passivo da demanda.
4. O mérito recursal envolve apenas a questão sobre a legitimidade dos recorridos, o que não sofreu oposição por parte deles. Pelo contrário, tanto o DETRAN/DF como o Distrito Federal reconheceram e concordaram que são legítimos para figurar no polo passivo da demanda, para que possam exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, segundo eles, "na medida em que os pedidos deduzidos na exordial envolvem a transferência da propriedade de veículo automotor perante a autoridade de trânsito, assim como a transferência de responsabilidade por infrações e pelos débitos tributários e não tributários respectivos, atribuições que se inserem da competência dos entes públicos recorridos".
5. Nesse sentido: A pretensão subsidiária do autor é direcionada à Fazenda Pública e ao DETRAN, afetando suas esferas jurídicas na condição de credores de débitos tributário e em sua responsabilidade a respeito da regulamentação e fiscalização dos veículos. DETRAN/DF e Distrito Federal são partes legítimas para figurar no polo passivo. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito. (Acórdão 1660768, 07515674320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023.)
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/DF e do Distrito Federal e anular a sentença para que seja regularizado o polo passivo passando a integrá-los. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.